Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001958-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANE VALIENSE MARINHO PAES

Advogado(s)
:
JOSIMEIA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REGULARIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade que alegava nulidade de citação no processo administrativo fiscal e na constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de citação pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a citação por edital foi válida a ponto de afastar a nulidade arguida e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de arguição por meio de exceção de
pré
-executividade, independentemente de dilação probatória.

4. A execução é nula quando ausente citação válida, nos termos do art. 803 do CPC, sendo possível o reconhecimento da nulidade por simples petição, conforme art. 525, §11, do CPC.

5. A Lei nº 6.830/1980 estabelece que a citação na execução fiscal deve ocorrer preferencialmente por correio, seguindo-se, em caso de insucesso, a citação por oficial de justiça e, por fim, por edital.

6. A citação por edital é válida quando frustradas as demais modalidades, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 414, do STJ.

7. No caso concreto, houve tentativa de citação por correio, seguida de diligência por oficial de justiça e pesquisas de endereço, todas infrutíferas, o que autoriza a citação por edital.

8. As tentativas de citação ocorreram no endereço informado pela própria executada, não havendo demonstração de irregularidade ou vício no procedimento.

9. A observância do procedimento legal afasta a alegação de nulidade da citação e legitima o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Decisão mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001958-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIANE VALIENSE MARINHO PAES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator